Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013205-24.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
-
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
–
INVIABILIDADE
-
ART. 1.022 DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos sob a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à inversão do ônus da prova e à análise do laudo pericial, em face das disposições do art. 6o, VIII, do CDC, e do art. 373, § 1o, do CPC.
O aresto
concluiu que o remapeamento não autorizado do módulo PCM foi a causa principal dos danos no motor, com base no laudo pericial judicial, afastando a responsabilidade da embargada em razão de intervenção voluntária e não autorizada pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se
ocorreu
omissão quanto: (i) à inversão do ônus da prova
nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; e (
ii
) à análise do laudo pericial produzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão expressamente analisa a inversão do ônus da prova e conclui que a medida não desonera o consumidor de apresentar alegações minimamente verossímeis, sob pena de inverter indevidamente o risco do processo.

O voto embasou-se no art. 373, II, do CPC e no art. 12, § 3o, III, do CDC, destacando que a embargada comprovou a inexistência de responsabilidade ao demonstrar que os danos resultaram de intervenção voluntária e não autorizada do embargante.

A análise do laudo técnico oficial identificou categoricamente a reprogramação indevida do módulo PCM como causa determinante dos danos no motor, afastando as sugestões alternativas apresentadas pelo assistente técnico do embargante.

Não se verifica a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, evidenciando-se apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reexame do mérito não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Laudo técnico judicial prevalece sobre parecer técnico particular quando fundado em análise criteriosa e conclusiva.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

O Embargante alega
que
após a homologação do laudo pericial, o juízo inverteu o ônus da prova, impondo às apeladas a responsabilidade de comprovar a culpa exclusiva do autor.

Sustenta
que a dúvida razoável sobre a origem dos danos ao motor, confirmada pelo
laudo do assistente técnico
, não foi devidamente considerada no
aresto
embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração encontram previsão nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil e possuem como objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado.

O embargante alega
omissão
da Câmara julgadora
quanto à análise da inversão do ônus da prova e à interpretação do laudo pericial sob a ótica das disposições do

art. 6o, VIII
, do CDC
e do art. 373, § 1o, do CPC.

No caso, o
acórdão
embargado expressamente analisou
expressamente
as questões levantadas
e concluiu
, com base no laudo técnico produzido em juízo, que o remapeamento
não autorizado do módulo PCM foi a causa principal dos danos no motor, intervenção que alterou a programação original do veículo.

O voto fundamentou-se no art. 373, II, do CPC e no art. 12, § 3o, III, do CDC, ressaltando que o problema resulta diretamente da intervenção voluntária feita pelo embargante, sem autorização prévia exigida no art. 98 do CTB, o que exclui a responsabilidade da
embargada
.

Ademais, o Manual do Proprietário prevê a extinção da garantia em casos de modificações não autorizadas no veículo, circunstância incontroversa nos autos.

Quanto à inversão do ônus da prova, não desonera o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança
das
alegações, sob pena de inverter o risco do processo em desfavor do fornecedor. Nesse sentido, o
aresto

afirmou com clareza
que
a

embargada
se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, ao comprovar que o problema
decorreu
de culpa exclusiva do
embargante
.

Por fim, o
assistente técnico do embargante apresentou parecer que,
embora tenha sugerido causas alternativas
para os danos no motor, não afastou as conclusões periciais obtidas pelo perito nomeado pelo Juízo
, além disso o
laudo oficial identificou categoricamente a alteração no software do módulo PCM como causa determinante dos danos, evidenciando a reprogramação indevida do sistema eletrônico do veículo, conduta proibida pelo manual e configurada como intervenção voluntária.

Portanto, não existe dúvida razoável capaz de alterar o desfecho da controvérsia.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao
reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024